Tribunal: TJDFT
Processo: 0729168-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0729168-83.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MAYRE ANTUNES DAMASCENO SEVERINO D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente os pedidos da exordial para “condenar o requerido: a) incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora a GAEE, no percentual de 0,6%; b) ao pagamento da quantia de R$ 2.028,56, referente ao período de maio de 2018 a maio de 2023, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da parte autora, que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que devida cada parcela.” Nas razões do recurso, o Distrito Federal suscita, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em virtude da ADPF 615. Com razão. O Governador do Distrito Federal propôs, no Supremo Tribunal Federal, no ano de 2019, a ADPF 615, com pedido de medida cautelar, tendo por objeto decisões proferidas por Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitaram arguições de inexequibilidade de sentenças transitadas em julgado sob o fundamento de que "a decisão de inconstitucionalidade não possui o condão de esvaziar por inteiro o conteúdo da coisa julgada, sobretudo daquela materializada em situações jurídicas nas quais o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorrera em momento anterior à inconstitucionalidade reconhecida". Em 02/09/2019, o Ministro Relator Luís Roberto Barroso, do STF, deferiu medida cautelar na ADPF 615, determinando a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da GAEE a professores que não atendiam ou atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas, conforme o dispositivo a seguir citado, publicado no DJE no 192, divulgado em 03/09/2019: "Por todo o exposto, determino, ad referendum do Plenário (RI/STF, art. 21, V), a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. Publique-se. Intimem-se". Nesse cenário, considerando-se que o caso sob exame trata da concessão da GAEE ao servidor público à época, impõe-se sobrestar o julgamento do recurso até o julgamento final da ADPF 615. Ante o exposto, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO INOMINADO até o julgamento definitivo da ADPF 615, À Secretaria para que adote as providências pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito